Tribunal: TJDFT
Processo: 0747132-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747132-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RICARDO LUIZ GONCALVES RAMALHO D E S P A C H O A parte agravada juntou diversos documentos ao apresentar contrarrazões (id. 21468240), assim, em observância ao devido processo legal, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre tais documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente feito não comporta dilação probatória. Brasília, 18 de novembro de 2020 11:10:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador